Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que não consta procuração em nome da Dra. Cláudia Francisco Brito Marzagão - OAB/SP n. 143.954, que, por meio do substabelecimento de ID 37568371, substabelece ao Dr. Douglas William Campos dos Santos – OAB/DF n. 31.138, subscritor das Contrarrazões de ID 37568456, os poderes que lhe foram originariamente conferidos pela empresa LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA para atuar no presente feito. Constata-se, assim, inexistir nos autos o mandato original em nome da advogada Cláudia Francisco Brito Marzagão, que, posteriormente, mediante substabelecimento sem reserva, outorga poderes ao advogado subscritor das Contrarrazões de Apelação apresentadas pela Requerida/Apelada LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. Intime-se, portanto, a empresa acima mencionada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator